Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0001987-53.2010.8.07.0001, que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais (ID 73136866), a agravante/exequente alega, em síntese, que a decisão agravada é equivocada ao determinar a suspensão integral do cumprimento de sentença. Aduz que o Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça versa especificamente sobre a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, não havendo óbice ao prosseguimento da execução com a utilização de medidas executivas típicas. Argumenta que o art. 1.030, III, do CPC estabelece que apenas o recurso será sobrestado quando versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, sem determinar a suspensão da demanda de origem. Invoca precedente desta Corte (acórdão 1832311) que reconhece a possibilidade de prosseguimento da execução com medidas típicas mesmo durante o sobrestamento do recurso especial. Sustenta, ainda, que a suspensão integral viola os princípios da duração razoável do processo e da cooperação, considerando que a ação tramita há quinze (15) anos. Ao final, requer: (a) o recebimento e regular processamento do presente recurso; (b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento da ação executiva, autorizando-se a adoção de novas medidas executivas típicas; e (c) o total provimento do agravo para confirmar a possibilidade de imediato prosseguimento da execução com a adoção das medidas executivas típicas. Preparo ao ID 73136713. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. A questão submetida à exame cinge-se em verificar se é possível a concessão de tutela antecipatória recursal para determinar o imediato prosseguimento da execução com a adoção de medidas executivas típicas, com fundamento nos arts. 299, parágrafo único, e 300, §3o, do CPC. Pois bem. Com relação à probabilidade do direito, conforme exposto nas razões recursais (ID 73136866), assiste razão à agravante quando sustenta que o Tema 1.137 do STJ busca "definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Ademais, o art. 1.030, III, do CPC estabelece que quando o objeto de recurso especial versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas o recurso será sobrestado, não havendo determinação de suspensão da demanda de origem. In verbis: Art. 1.030. (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Acerca da questão, tem-se o precedente citado nas razões recursais, cuja ementa transcrevo abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO. TEMA 1137 DO STJ. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.1. Na decisão paradigma do STJ, relativa ao Tema 1137, houve determinação de suspensão dos feitos que tratem da possibilidade de adoção de medidas atípicas como meio coercitivo para a satisfação do débito. 2. Entretanto, não se extrai qualquer determinação de suspensão da execução em si, no que tange aos meios executivos típicos. 2.1. No caso dos autos, aliado a este entendimento, já houve decisão em grau recursal determinando a continuidade da execução. A despeito da renovação do pedido de adoção de medidas atípicas, em respeito à segurança jurídica e coerência, não se mostra cabível a suspensão integral do feito. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada." (Acórdão 1832311, 0752485-61.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024) (DESTAQUEI) A distinção é clara: o sobrestamento refere-se exclusivamente às medidas executivas atípicas, não impedindo o prosseguimento da execução com a utilização de medidas executivas típicas. Noutro giro, o perigo de dano revela-se patente quando consideramos que: a ação de cobrança foi proposta em 2010, ou seja, há quinze (15) anos; o valor da execução atinge R$ 8.776.427,35 (oito milhões, setecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos); a suspensão integral da execução pode resultar no esvaziamento patrimonial da executada, prejudicando a satisfação do crédito; e, por fim, a demora excessiva viola os princípios da razoável duração do processo (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC). Assim, presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, bem como a inexistência de óbice legal ao prosseguimento da execução com medidas típicas durante o sobrestamento do recurso especial no Tema 1.137, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Com efeito, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença no 0001987-53.2010.8.07.0001, autorizando-se a adoção de medidas executivas típicas previstas no CPC, vedada apenas a utilização de medidas executivas atípicas enquanto perdurar o sobrestamento do Tema 1.137 no STJ. Comunique-se com urgência ao juízo de origem. Após, intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Desembargador Relator